Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-39.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. ART. 373, I, CPC. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Denota-se dos autos que o conjunto probatório não possui elementos suficientes para demonstrar eventual abusividade por parte da Apelada durante a negociação que pudesse ensejar efetivos danos materiais e morais decorrentes de vícios no contrato.
2. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
3. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de sorte que, não comprovando cabalmente os fatos alegados, não há como dar provimento ao pleito pretendido.
4. Recurso não provido.